Tribunal: TJPA
Processo: 0011130-73.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011130-73.2018.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOVA CANAA MINERIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA APARELHAMENTO INSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados por Nova Canaã Minérios LTDA EPP. O agravante busca a reforma da decisão, defendendo a validade da citação por edital e a inaplicabilidade de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a citação por edital, realizada com base na ausência do devedor no endereço cadastrado, é válida mesmo sem o esgotamento de diligências adicionais; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor, nos termos do art. 8.º da Lei nº 6.830/1980 e art. 256, §3.º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso concreto, já que foi realizada apenas uma diligência frustrada pelo Oficial de Justiça.

A certidão de não localização em endereço único, desacompanhada de outras tentativas de localização, não caracteriza a situação de “local incerto ou ignorado” que autoriza a citação editalícia.

A jurisprudência consolidada do STJ exige o exaurimento das diligências para validação da citação por edital em execução fiscal, conforme precedentes citados (REsp 1.103.050/BA; AgInt no REsp 1.453.516/PR; AgRg no REsp 930.239/PE).

Quanto aos honorários, o STF firmou tese, em sede de repercussão geral (RE 1140005/RJ), reconhecendo a legitimidade do arbitramento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente público a que pertence, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução fiscal somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do devedor, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços, nos termos do art. 256, §3º, do CPC/2015.

A realização de única diligência infrutífera não configura exaurimento dos meios de localização, tornando nula a citação por edital.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 256, §3º; CF/1988, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.453.516/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.06.2018; STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Repercussão Geral, Plenário, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática em APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO PARÁ

contra a sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor que foi ajuizada em seu desfavor por NOVA CANAÃ MINÉRIOS LTDA EPP.

O agravante alega que a decisão merece reforma sob o fundamento que foi frustrada a citação pessoal do executado no endereço cadastrado, o Oficial de Justiça certificou a ausência do devedor, o que ensejou o requerimento e a realização da citação por edital, com base no artigo 8º da Lei nº 6.830/80 e artigo 256, §3º, do CPC/2015.

A apelação interposta pelo Estado foi rejeitada monocraticamente sob o argumento de que não foram esgotados os meios de localização do devedor, e que a condenação em honorários advocatícios seria cabível.

Diz que a decisão recorrida equivocou-se ao reconhecer a nulidade da citação por edital, desconsiderando a legislação aplicável e os precedentes jurisprudenciais. Conforme o artigo 8º da Lei nº 6.830/80, a citação por edital é autorizada quando frustradas as modalidades ordinárias de citação (postal e pessoal). O artigo 256, §3º, do CPC/2015 reforça que a citação por edital é válida nos casos em que o devedor se encontra em local incerto ou ignorado, desde que certificadas as tentativas infrutíferas de localização.

Alega que o Oficial de Justiça certificou que o executado não foi encontrado no endereço informado no cadastro estadual, evidenciando a impossibilidade de localização, e que se trata de situação que preenche os requisitos legais para a citação editalícia.

Aduz que a obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é do próprio contribuinte, conforme entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ e que não cabe imputar ao Estado a responsabilidade pela ausência de diligências adicionais, considerando que foram realizados esforços razoáveis e proporcionais.

Afirma que a jurisprudência do STJ é clara ao validar a citação por edital quando comprovada a impossibilidade de localização do devedor.

Invoca a Súmula 421 do STJ dispõe que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.”

Argui ainda que o STF, no julgamento do RE 1140005/RJ, com repercussão geral, estabeleceu que os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

Requer assim o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da validade da citação por edital e consequente prosseguimento da execução fiscal, ou. a exclusão da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0011130-73.2018.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FÁBIO T F GÓES

AGRAVADA: NOVA CANAÃ MINÉRIOS LTDA EPP

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO CURY MORAES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE MENDONÇA ROCHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA APARELHAMENTO INSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados por Nova Canaã Minérios LTDA EPP. O agravante busca a reforma da decisão, defendendo a validade da citação por edital e a inaplicabilidade de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a citação por edital, realizada com base na ausência do devedor no endereço cadastrado, é válida mesmo sem o esgotamento de diligências adicionais; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor, nos termos do art. 8.º da Lei nº 6.830/1980 e art. 256, §3.º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso concreto, já que foi realizada apenas uma diligência frustrada pelo Oficial de Justiça.

A certidão de não localização em endereço único, desacompanhada de outras tentativas de localização, não caracteriza a situação de “local incerto ou ignorado” que autoriza a citação editalícia.

A jurisprudência consolidada do STJ exige o exaurimento das diligências para validação da citação por edital em execução fiscal, conforme precedentes citados (REsp 1.103.050/BA; AgInt no REsp 1.453.516/PR; AgRg no REsp 930.239/PE).

Quanto aos honorários, o STF firmou tese, em sede de repercussão geral (RE 1140005/RJ), reconhecendo a legitimidade do arbitramento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente público a que pertence, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução fiscal somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do devedor, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços, nos termos do art. 256, §3º, do CPC/2015.

A realização de única diligência infrutífera não configura exaurimento dos meios de localização, tornando nula a citação por edital.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 256, §3º; CF/1988, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.453.516/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.06.2018; STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Repercussão Geral, Plenário, j. 26.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática em APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO PARÁ

contra a sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor que foi ajuizada em seu desfavor por NOVA CANAÃ MINÉRIOS LTDA EPP.

O agravante alega que a decisão merece reforma sob o fundamento que foi frustrada a citação pessoal do executado no endereço cadastrado, o Oficial de Justiça certificou a ausência do devedor, o que ensejou o requerimento e a realização da citação por edital, com base no artigo 8º da Lei nº 6.830/80 e artigo 256, §3º, do CPC/2015.

A apelação interposta pelo Estado foi rejeitada monocraticamente sob o argumento de que não foram esgotados os meios de localização do devedor, e que a condenação em honorários advocatícios seria cabível.

Diz que a decisão recorrida equivocou-se ao reconhecer a nulidade da citação por edital, desconsiderando a legislação aplicável e os precedentes jurisprudenciais. Conforme o artigo 8º da Lei nº 6.830/80, a citação por edital é autorizada quando frustradas as modalidades ordinárias de citação (postal e pessoal). O artigo 256, §3º, do CPC/2015 reforça que a citação por edital é válida nos casos em que o devedor se encontra em local incerto ou ignorado, desde que certificadas as tentativas infrutíferas de localização.

Alega que o Oficial de Justiça certificou que o executado não foi encontrado no endereço informado no cadastro estadual, evidenciando a impossibilidade de localização, e que se trata de situação que preenche os requisitos legais para a citação editalícia.

Aduz que a obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é do próprio contribuinte, conforme entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ e que não cabe imputar ao Estado a responsabilidade pela ausência de diligências adicionais, considerando que foram realizados esforços razoáveis e proporcionais.

Afirma que a jurisprudência do STJ é clara ao validar a citação por edital quando comprovada a impossibilidade de localização do devedor.

Invoca a Súmula 421 do STJ dispõe que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.”

Argui ainda que o STF, no julgamento do RE 1140005/RJ, com repercussão geral, estabeleceu que os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

Requer assim o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da validade da citação por edital e consequente prosseguimento da execução fiscal, ou. a exclusão da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos.

Na espécie,
a sentença recorrida encontra-se de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consignando que a citação por edital somente é realizada quando esgotados os demais meios de realização da citação, na forma do art. 8.º da Lei n.º 6.830/1980.

Nesse sentido, o uso subsidiário do art. 256, §3.º, do CPC, deixa evidente que a definição de local ignorado e incerto depende da realização de diligências na tentativa de localizar o executado, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

No caso em espécie, somente foi realizada uma diligência pelo Oficial de Justiça que não localizou o executado no endereço fornecido, conforme consta da certidão do ID-

61505366 - Pág. 6 dos autos da execução, e não há prova de realização de qualquer diligência com a finalidade de localizar o devedor.

Por isso, entendo que não se configurou a situação que autoriza a citação por edital, na forma do art. 256, §3.º, do CPC.

Neste sentido, o seguinte julgado sobre a matéria:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEMANDA ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme consignado na decisão agravada, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp. 1.103.050/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). Entendimento que se aplica, também, no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt no AREsp. 886.701/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.4.2017; AgInt nos EDcl no AREsp. 848.668/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.11.2016.

2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que não houve o esgotamento de diligências para localização do devedor, motivo pelo qual entendeu pela nulidade da notificação por edital. Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.453.516/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 28/6/2018.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 8º, III, DA LEI N. 6.830/80. NÃO-OCORRÊNCIA, IN CASU. VASTIDÃO DE PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

2. O acórdão a quo, nos autos de execução fiscal, indeferiu a citação por edital, porque não esgotados todos os meios para localização do devedor.

3. A citação por edital integra os meios a serem esgotados na localização do devedor. Produz ela efeitos que não podem ser negligenciados quando da sua efetivação.

4. O Oficial de Justiça deve envidar todos os meios possíveis à localização do devedor, ao que, somente depois, deve ser declarado, para fins de citação por edital, encontrar-se em lugar incerto e não sabido. Assim, ter-se-á por nula a citação se o credor não afirmar que o réu está em lugar incerto ou não sabido, ou que isso seja certificado pelo Oficial de Justiça (art. 232, I, do CPC), cujas certidões gozam de fé pública, somente ilidível por prova em contrário.

5. De acordo com o art. 8º, I e III, da LEF, c/c o art. 231, II, do CPC, a citação por edital será realizada apenas após o esgotamento de todos meios possíveis para localização do devedor.

6. Ocorre nulidade de citação editalícia quando não se utiliza, primeiramente, da determinação legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do réu.

7. Na execução fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital? (REsp nº 357550/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 06/03/2006).

8. Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital, conforme disposto no art. 8º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais? (REsp nº 806645/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 06/03/2006).

9. Vastidão de precedentes desta Corte Superior.

10. Agravo regimental não-provido.”

(AgRg no REsp n. 930.239/PE, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26/6/2007, DJ de 13/8/2007, p. 354.)

Outrossim, em relação a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,
verifico que a alegação encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
no RE n.º
1140005/RJ, que assegura arbitramento para seu aparelhamento,
in verbis:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.
4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6.
Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Ante o exposto,
conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento
, para manter a decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 13/11/2025